Tribunal: TJMT
Processo: 1026079-79.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026079-79.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAMILO MACHADO DE MIRANDA PORTO - CPF: 060.421.356-51 (ADVOGADO), LR COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 26.721.990/0001-40 (AGRAVANTE), DONIZETE CARLOTTO - CPF: 810.013.399-91 (AGRAVADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA ELIZA FEDERICHE MINCACHE registrado(a) civilmente como ADRIANA ELIZA FEDERICHE MINCACHE - CPF: 040.256.319-03 (ADVOGADO), ALAN ROGERIO MINCACHE - CPF: 004.878.229-78 (ADVOGADO), JACKSON DA SILVA WAGNER - CPF: 078.882.709-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por terceiro interessado no Agravo de Instrumento, contra decisão que autorizou o prosseguimento do arresto de grãos de milho em outros armazéns da embargante. Alega-se omissão no acórdão quanto à desproporcionalidade entre o montante penhorado e o valor dos contratos firmados, bem como a possibilidade de novas penhoras sem limitação, configurando excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à alegação de excesso de execução e afronta ao princípio da menor onerosidade na ampliação das penhoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente os requisitos para concessão da tutela de urgência, não havendo omissão relevante a ser suprida.

A questão relativa ao limite da penhora é estranha ao objeto recursal dos embargos e deve ser discutida na instância originária, onde as partes podem produzir as provas pertinentes.

A embargante não sofre prejuízo imediato, pois pode, nos autos principais, demonstrar eventual excesso de penhora e requerer a substituição dos bens constritos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A omissão apta a justificar embargos de declaração deve recair sobre ponto essencial ao julgamento e que não tenha sido analisado na decisão embargada.

A análise dos requisitos para concessão da tutela de urgência afasta a alegação de omissão quando o acórdão enfrenta suficientemente a matéria devolvida.

A discussão sobre excesso de penhora deve ser realizada na instância originária, no bojo da execução, e não nos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes específicos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração interposto por
SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA
,
t
erceiro interessado nos autos do Agravo de Instrumento interposto por
LR COM
É
RCIO E REPRESENTA
ÇÃ
O DE PRODUTOS AGR
Í
COLA LTDA
, em face de decisão que autorizou o prosseguimento do arresto de grãos de milho em outros armazéns da embargante.

Para tanto, a
embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, alegando que não houve manifestação expressa sobre a desproporcionalidade entre o montante já penhorado e o valor dos contratos firmados entre a embargante e o Executado.

Alega, ainda, que a decisão embargada permite novas penhoras sem a devida limitação, configurando excesso de execução e afronta ao princípio da menor onerosidade.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Contudo, não se vislumbra a ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado a justificar o manejo dos presentes
aclaratatórios
.

Com efeito, o Acórdão embargado apreciou de forma clara e suficiente a matéria devolvida, não havendo omissão sobre quaisquer pontos relevantes.

O cerne da controvérsia
se ateve
à análise dos requisitos para concessão da tutela de urgência,
os quais foram suficientemente atendidos
,
sobretudo em razão das
provas constantes dos autos que evidenciavam a existência de produtos agrícolas pertencentes ao executado depositados nos armazéns da empresa embargante.

A questão atinente aos limites da penhora é matéria estranha ao objeto recursal, que deverá ser analisada e decidida na instância originária, oportunidade em que as partes poderão produzir as provas que entenderem pertinentes.

Portanto, não tendo sido constatad
o qualquer vício do
julgado alvejado, os presentes embargos de declaração
não
comportam provimento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025